Tribunal: TJDFT
Processo: 0746833-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746833-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: P. A. F., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR RIBEIRO FERRER D E S P A C H O Vistos, etc. A parte apelada (P. A. F.), na petição de ID 67749750, requer o apensamento do AGI no 0743408-28.2023.8.07.0000 a estes autos. O referido agravo de instrumento já fora julgado por meio do acórdão abaixo ementado: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. PRAZO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DEVIDAMENTE AQUILATADO. EXTINÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 2. No caso dos autos, não há falar em exiguidade do prazo fixado pelo Juízo de origem ou mesmo a desproporcionalidade da multa diária estipulada, haja vista o bem da vida em questão. 3. Precedentes: Acórdão 1779473, 07364900820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780123, 07261319620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1816109, 0743408-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.) Certidão de trânsito em julgado no ID 59403235 daquele agravo de instrumento. Assim, não há falar em risco de decisões conflitantes no particular, razão pela qual indefiro o pedido formulado na petição de ID 67749750. Precluso este pronunciamento, retornem-se os autos para julgamento do mérito do apelo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator